Tribunal: STF
Processo: Rcl 92628
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Relator do MS 2072067-21.2026.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF.
A defesa relata que “Os reclamantes figuram como investigados em inquérito policial em trâmite perante a autoridade policial vinculada ao DEIC de São Bernardo do Campo. Em momento anterior, em razão de negativa indevida de acesso ao caderno investigativo, a defesa já se viu compelida a impetrar outro mandado de segurança, o qual foi julgado procedente, assegurando-se o acesso aos autos do inquérito, concretizado em 08 de dezembro de 2025”.
Em continuidade, aduz que “no curso da investigação, sobreveio a decretação de medida cautelar de busca e apreensão, autuada sob nº 1503022-77.2026.8.26.0455, cumprida em três endereços distintos, compreendendo residências e estabelecimento comercial dos investigados, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos. Durante o cumprimento da diligência, os investigados foram levados à unidade policial, onde foram ouvidos, mantendo-se em silêncio, sem prévio contato com o advogado constituído”.
Narra, ainda, que após o cumprimento da cautelar supracitada, “requereu reiteradamente o acesso aos autos do inquérito policial e do procedimento cautelar correlato, bem como a regular habilitação, inclusive mediante peticionamento e tratativas junto ao balcão digital. Ainda assim, a serventia informou que os autos estavam “conclusos para decisão, sem previsão de liberação de acesso”, inviabilizando a atuação defensiva”.   
Sustenta, em síntese, que impetrado mandado de segurança perante o TJSP, visando garantir o direito de acesso aos autos à defesa, a autoridade reclamada manteve a ilegalidade originária, antes praticada no âmbito do Juízo das Garantias.
Requer, em sede liminar, seja determinado à autoridade reclamada que conceda habilitação aos autos pretendidos ou, subsidiariamente, “que seja determinado ao juízo de origem ou ao tribunal reclamado que individualize concretamente eventual peça específica cujo acesso deva ser temporariamente diferido, vedado, em qualquer hipótese, o bloqueio integral dos autos à defesa”. 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado não vislumbrou “urgência que determine a concessão de liminar”.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 
Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente